Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724404-07.2020.8.07.0001 RECORRENTES: HEALTH CENTER LAGO SUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, PAULO CEZAR NAYA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA DE VEDAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE AMBULATÓRIO MÉDICO. ATIVIDADE QUE CONSTA DO OBJETO SOCIAL DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ISONOMIA/PROPORCIONALIDADE). RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO PREVITAS EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DA LOCATÁRIA PARA PLEITEAR A ALTERAÇÃO DO NORMATIVO. LOCADOR QUE FIGURA NO CONTRATO REPRESENTADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REPRESENTANTE POSSUA VÍNCULO COM O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA PREVISÃO REGIMENTAL, NA HIPÓTESE. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. FEITO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Na hipótese, o regimento interno do condomínio prevê expressamente a vedação do exercício de atividades de ambulatório médico em suas dependências, sendo esta uma das atividades desenvolvidas pela autora/locatária. 1.1. Assim, o regimento interno constitui um conjunto de normas internas de um Condomínio, visando reger as relações entre todos aqueles que usam as dependências do bem. Se há vedação expressa taxativa, não há como o Poder Judiciário interferir nessas relações privadas, uma vez que configura Lei entre todos os Condôminos, Locatários, Usuários do imóvel. 1.2. A locatária pretende ver afastada tal regra, que, por não se tratar de norma manifestamente ilegal, somente pode ocorrer por interferência dos condôminos. Não se tratando a primeira autora de condômino, carece de legitimidade para tal pleito. 2. O segundo autor/apelante, que figura como locador no contrato, muito embora possua procuração do proprietário para administrar o bem, consta no instrumento como representado por pessoa jurídica para a qual não demonstrou ter outorgado procuração ou ter esta vínculo com o imóvel. Logo, também carece de legitimidade para demandar que o condomínio afaste a regra regimental e tolere o exercício das atividades da locatária no edifício. 3.Ressalto que se trata de relações de Direito Privado, não havendo nenhuma violação a preceito constitucional, qual seja violação ao PRINCÍPIO DA ISONOMIA, previsto no art. 5o caput da CF/88. Em verdade a incidência aqui é do inciso II por aplicação subsidiária de normas esculpidas no CC/2003 e Legislação Especial. 4. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Feito extinto sem resolução de mérito. Apelação prejudicada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 434, 435, 997, §2o, inciso II, 1.009, §1o, e 1.013, todos do CPC, asseverando o descabimento da declaração de ilegitimidade dos recorrentes, seja por não encontrar amparo nas provas trazidas pelo recorrido, seja porque a matéria estaria preclusa. Afirmam que a apreciação da matéria, não arguida na apelação, ofende, ademais, o efeito devolutivo do sobredito recurso; c) artigo 17, também da Lei Adjetiva Civil, porquanto a locatária do imóvel, e não só o proprietário, tal como decidiu o acórdão, também possui legitimidade para litigar contra condomínio a fim de garantir a instalação e o funcionamento da empresa no edifício, notadamente quando há ilegalidade de norma interna usada para obstar direito de posse garantido por contrato de locação. No aspecto, embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementas de julgados do STJ e de tribunais diversos, em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 17 do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012